Tribunal: TJDFT
Processo: 0754678-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754678-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NEURILENE RIBEIRO DA CRUZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 256970818 dos autos originários), que indeferiu o pedido da agravante de produção de prova pericial. Nas razões recursais (ID 79354821), a parte recorrente já justifica a admissibilidade do agravo com base na tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988. Cita jurisprudência nesse sentido. Avança nos argumentos, defendendo a necessidade da prova pericial para o correto julgamento da controvérsia, destacando que o indeferimento de tal pleito configura manifesto cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, expressamente assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, com a integral reforma da decisão recorrida. Recolhimento do preparo ainda não certificado nos autos. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não se verifica situação de urgência que justifique a apreciação imediata da matéria, a fim de evitar a inutilidade do exame futuro em sede de apelação. Cumpre salientar que o Juízo a quo destacou na decisão impugnada a inutilidade das provas pretendidas pela parte recorrente. Por oportuno, cabe evidenciar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, decidir, de ofício ou a requerimento das partes, quais provas são necessárias à formação de seu convencimento. A produção probatória tem por finalidade auxiliar na verificação da verossimilhança das alegações e na justa solução do litígio, sendo dever do magistrado determinar as provas úteis e indispensáveis, bem como indeferir aquelas que se mostrem desnecessárias. Por fim, caso o julgamento do mérito da controvérsia seja desfavorável à agravante, permanece-lhe assegurada a possibilidade de suscitar as questões que entender merecedoras de reforma por ocasião da interposição de apelação (art. 1.009 do CPC). Esse mesmo entendimento se apresenta em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica das seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar após o encerramento da fase postulatória não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se restringe a verificar se é admissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental complementar, após o encerramento da fase postulatória, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu a juntada de documentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, nem tampouco é aplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/ STJ), pois não há urgência que justifique a recorribilidade imediata. 4. O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, e o indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa, pois os documentos estavam sob posse do recorrente e não foram apresentados oportunamente, podendo, ainda, a matéria ser suscitada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. O indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa quando os documentos estavam sob posse da parte e podem ser discutidos em apelação." Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, art. 932, art. 1.021 § 4o, art. 370 do CPC. Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162); (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.”); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)” (Acórdão 2058464, 0732470-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) (destacou-se) “AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA (TEMA 988/STJ). TUTELA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DO ESBULHO E DA RELAÇÃO DE TRABALHO ALEGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE COM O AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão liminar em agravo de instrumento, restando prejudicado diante do julgamento concomitante deste último. Agravo de instrumento que impugna decisão que (i) indeferiu produção de prova testemunhal; e (ii) indeferiu tutela antecipada de reintegração de posse sobre imóvel de 8 hectares localizado no Altiplano Leste, Lago Sul/DF, diante de alegado esbulho praticado pelo agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova testemunhal; (ii) se é admissível conhecer do recurso quanto à parte que versa sobre tutela provisória; (iii) se a agravante comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para concessão liminar de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação mitigada apenas quando presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação (Tema 988/STJ). 4. O indeferimento de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não revela urgência que justifique a interposição imediata do agravo, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto. 5. É agravável, contudo, a decisão que aprecia pedido de tutela provisória, motivo pelo qual o recurso é parcialmente conhecido. 6. A concessão de liminar possessória exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC). 7. A documentação apresentada não comprova a data do esbulho, nem formaliza a alegada relação de trabalho como caseiro do agravado, inexistindo recibos ou contratos que sustentem tal vínculo. 8. As partes apresentaram cessões de direitos e boletins de ocorrência com versões divergentes, sem elementos que, nesta fase, permitam concluir por posse adquirida de forma viciosa. 9. Diante da residência do agravado no imóvel e de sua alegação de posse legítima, a manutenção provisória da posse com ele é medida que se impõe, à luz do art. 1.211 do Código Civil, até melhor esclarecimento dos fatos em instrução probatória. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 300 e 561; CC, art. 1.211. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJDFT, Processo no 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 1991746, 0702955-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.” (Acórdão 2060704, 0725328-45.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE QUESITOS EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento (CPC, art. 932, III), em demanda de família na qual se impugna interlocutória que indeferiu a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial e a oitiva da babá, em ação de regulamentação de convivência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que indeferiu a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial e a oitiva de testemunha é agravável à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se, pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), há urgência apta a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo de decisões agraváveis e não menciona decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial ou a oitiva de testemunha. 4. A taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT) só autoriza agravo de instrumento quando demonstradas urgência e inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica; além disso, a matéria pode ser suscitada nas preliminares da apelação (CPC, art. 1.009). 5. Ausente grave risco ao direito: não houve negativa de produção de prova substancial, mas apenas indeferimento de quesitos e de indicação de assistente técnico ao laudo psicossocial. 6. O estudo psicossocial observa o melhor interesse da criança e admite pedidos de esclarecimentos após sua realização, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 7. Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que indefere apresentação de quesitos a estudo psicossocial e a oitiva de testemunha não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. 2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência e inutilidade do exame em apelação, podendo a questão ser arguida nas preliminares do art. 1.009 do CPC. 3. O indeferimento de quesitos/assistente técnico ao estudo psicossocial, com possibilidade de esclarecimentos posteriores, não configura prejuízo ao contraditório nem grave risco ao direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 11, 932, III, 1.009 e 1.015; RITJDFT, art. 87, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988). ; STJ, REsp 1.704.520/MT (invocado pela agravante). ; TJDFT, Acórdão 1958032, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025. ; TJDFT, Acórdão 1889702, 6a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 23/07/2024. ; TJDFT, Acórdão 1961658, 8a Turma Cível, j. 04/02/2025, DJe 11/02/2025. ; TJDFT, Acórdão 1987268, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 28/04/2025. (Acórdão 2060520, 0726434-42.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.) Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Caso a parte agravante não tenha realizado o recolhimento do preparo, assim o faça, sob pena de inscrição em Dívida Ativa da União. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator